Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, com base em provas digitais e testemunhais, fixando pena de 2 meses e 14 dias de detenção em regime semiaberto, além de reparação de danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) examinar se a conduta é atípica ou se há insuficiência de provas para a condenação; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi rejeitada, pois não houve demonstração de adulteração ou manipulação das provas digitais, que foram corroboradas por outros elementos probatórios e relatórios técnicos.
4. A tese de atipicidade ou insuficiência de provas não prospera, diante da firmeza e coerência dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como da existência de provas materiais que confirmam a autoria e materialidade do delito.
5. A dosimetria da pena foi mantida, considerando a proporcionalidade e individualização da pena, com aplicação de frações justificadas nas três fases da dosimetria.
6. A condenação por danos morais foi mantida, sendo o valor fixado compatível com a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: “A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação da prova, não sendo suficiente a mera juntada de prints desacompanhados de perícia, quando corroborados por outros elementos probatórios.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 147, art. 61, incisos I e II, alínea “f”, art. 71, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 59, art. 155, art. 156, art. 158-A e seguintes, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Quinta Turma, DJe 10/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1996424, 0712913-43.2024.8.07.0007, Rel. Esdras Neves, DJe 15/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1991689, 0702839-55.2023.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, DJe 07/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1958650, 0703713-18.2024.8.07.0005, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 05/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1959079, 0001995-82.2019.8.07.0011, Rel. Esdras Neves, DJe 04/02/2025.